Tribunal: TJES
Processo: 0001938-61.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Concessão
Data de julgamento: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001938-61.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PAULO TADEU PENEDO JUNIOR

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO CÍVEL.
PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL SEGURADO DO IPAJM FALECIDO. IRMÃO DEFICIENTE, INVÁLIDO, CURATELADO E DEPENDENTE ECONÔMICO. AUSÊNCIA NO ROL DE DEPENDENTES DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL QUE DEVE SER SUPERADA COM BASE NA INTERPRETAÇÃO LÓGICO SISTEMÁTICA DO ORDENAMENTO JURÍDICO
. OMISSÃO OU
PREMISSA EQUIVOCADA
. INOCORRÊNCIA.
ARGUMENTOS D
O
EMBARGANTE
DEVIDAMENTE ENFRENTADOS
NO PRECEDENTE
RECURSO
. INEXISTÊNCIA D
E
VÍCIOS NO ACÓRDÃO

OU DE NECESSIDADE DE PREQUESTIONAR EXPRESSAMENTE DISPOSITIVO
S CONSTITUCIONAIS OU
LEGA
IS, POIS AQUELES MENCIONADOS NAS RAZÕES RECURSAIS FORAM ANALISADOS
.

REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE.
AFRONTA AOS POSTULADOS DA LEGALIDADE E DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.

1)
os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material, ou seja, trata-se de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, bem como analisar matérias que estão sendo suscitadas pela primeira vez (inovação recursal), sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

2
)
Não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, porquanto todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas e já se encontram esclarecidas, inexistindo omissões a serem explicitadas ou conclusão baseada em erro de premissa, a qual teve como fundamento a adoção da
“
interpretação lógico sistemática de todo o ordenamento jurídico, afastando a exegese literal do art. 5º, inciso III, da Lei Complementar Estadual nº 282/2004”
, visando os presentes embargos de declaração, pela via transversa da suposta necessidade de prequestionar expressamente determinados dispositivos constitucionais e legais, a rediscussão do mérito, o que é inadmissível.

3
)
Totalmente descabida a alegação de omissão e utilização de premissa equivocada no acórdão embargado, pois foi expressamente ressaltado no precedente julgamento que a interpretação lógico sistemática do ordenamento jurídico e os institutos previstos nos arts. 4º e 5º da LINDB possibilitavam a concessão da pensão por morte ao irmão curatelado, deficiente e dependente econômico, não podendo ser reaberta a discussão a respeito da exegese utilizada por este colendo órgão colegiado nesta via aclaratória.

4
)
Se todos os dispositivos constitucionais e legais mencionados nas razões da precedente apelação foram objeto de enfrentamento e citação no julgamento anterior, inexiste razão para opor embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento.

5
)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, t
rata-se de
e
mbargos de
d
eclaração
opostos
p
elo

Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM)

contra
v. acórdão (
ID
8787942
) que
negou
provimento ao recurso de apelação cível interposto
pel
a autarquia estadual

embarga
nte

a fim de
preservar
a sentença
que
, nos autos d
a

ação ordinária

proposta
por
Pedro Sérgio Penedo
,
julgou procedente a pretensão autoral para, ratificando a tutela provisória anteriormente deferido, determinar a autarquia estadual demandada que inclua o apelado
embargado
em sua folha de pagamento como pensionista de seu irmão, Sr. Paulo Tadeu Penedo e, consequentemente, condenando o ente público requerido ao pagamento das parcelas vencidas desde o óbito do segurado.

Nas razões recursais, alega o instituto de previdência embargante, em síntese, que o v. acórdão padeceria do vício da omissão (art. 1.022, inciso II, do CPC/2015) que necessitaria ser aclarada com a finalidade de prequestionar a matéria (Súmula nº 211 do STJ), uma vez que não teria enfrentado todos os argumentos que teriam capacidade de modificar a conclusão exposta invocados nas razões (art. 489, § 1º, inciso IV, do CPC/2015), teria se baseado em premissa equivocada, quais sejam:
i)
o argumento que houve violação ao princípio da legalidade e (ou, de forma mais ampla e mais atual) ao princípio da juridicidade (art. 37, caput, da CF/88), na medida em que inexiste previsão legal na norma estadual de pagamento de pensão por morte a irmão;
ii)
a colmatação de suposta lacuna – suposta porque o legislador não quis mesmo inserir o irmão no rol de dependentes – por parte do Poder Judiciário importa também violação ao princípio da separação entre os Poderes (art. 2º da CF/88);
iii)
é vedado ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo, ainda mais, na hipótese, de se criar uma nova espécie de benefício previdenciário, sem a indicação da respectiva fonte de custeio, em evidente afronta ao art. 195, § 5º da Constituição Federal.

Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material, ou seja, trata-se de recurso de fundamentação vinculada
1
, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, bem como analisar matérias que estão sendo suscitadas pela primeira vez (inovação recursal), sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Referidos aclaratórios também não se prestam para responder questionário formulado pela parte embargante que não está satisfeita com a decisão embargada, pois o Poder Judiciário não é órgão de consulta, devendo a parte inconformada buscar as via recursal adequada para combater o
decisum
que se encontra devidamente fundamentado e que rechaçou as teses invocadas no precedente recurso,
principalmente por não ser necessário rebater os argumentos que não possuem aptidão para infirmar a conclusão adotada pela Câmara julgadora
e nem precedentes não persuasivos que não possuem aptidão para interferir na solução da causa (art. 489, § 1º, incisos IV e VI, do CPC/2015).

Partindo dessas premissas, após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pelo instituto embargante com os fundamentos expostos no voto condutor do acórdão, concluo que
não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa
, porquanto todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas e já se encontram esclarecidas,
inexistindo omissões a serem explicitadas
ou conclusão baseada em erro de premissa
, a qual teve como fundamento a adoção da
“
interpretação lógico sistemática de todo o ordenamento jurídico, afastando a exegese literal do art. 5º, inciso III, da Lei Complementar Estadual nº 282/2004”
,
visando os presentes embargos de declaração,
pela via transversa da suposta necessidade de prequestionar expressamente
determinados dispositivos constitucionais e legais
, a rediscussão do mérito, o que é inadmissível
.

O instituto de previdência embargante não se conforma com o resultado do julgamento que foi contrário aos seus interesses e, inegavelmente, utiliza a presente via dos aclaratórios para inadvertidamente tentar rediscutir o mérito do precedente recurso de apelação cível, já que
reproduz a
s
mesma
s
tese
s
que fo
ram
aventava
s
nas razões do apelo,
c
ujas normas
e
argumentos

já foram devidamente interpretadas e examinadas
, o que é inadmissível nesta via eleita
.

Ao contrário do alegado pela autarquia estadual embargante, o voto condutor do acórdão embargado foi extremamente detalhista ao explicitar que o falecido autor, na condição de irmão deficiente e inválido do ex-segurado do IPAJM e por ser este o seu curador e responsável por todos os seus cuidados básicos e econômicos, tem aptidão para figurar como dependente para fins do recebimento do benefício previdenciário da pensão por morte.

O acórdão embargado não partiu de premissa equivocada e nem violou os postulados constitucionais da legalidade e da separação de Poderes (arts. 2º e 37,
caput
, da CF/88), pois enfatizou expressamente que
“
Embora não haja expressa previsão da figura do ‘curatelado’ na legislação previdenciária estadual, o “enteado” e o “tutelado”, quando economicamente dependentes do servidor, são equiparados à figura do filho (art. 5º, inciso III). O mesmo raciocínio, ope legis, deve ser estendido ao curatelado, seja em razão do que dispõe o art. 1.774 do Digesto Civilista de 2002, seja pela natureza jurídica do instituto da curatela que concede ao curador amplíssimos poderes, inclusive, sobre a pessoa e os bens dos filhos do curatelado (art. 1.778 do CC/02). Acrescento, a propósito, que o “irmão inválido” ou portador de “
deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave”
consta expressamente no rol de dependentes
tanto do
Regime Geral da Previdência Social
(Lei nº 8.213/91)
quanto do Regime Próprio de Previdência da União (Lei nº 8.112/90)
”
.

A suposta omissão proposital do legislador ordinário que gerou a lacuna do irmão deficiente e dependente econômico para fins de recebimento do benefício previdenciário também não passou desapercebido no julgamento do precedente de recurso de apelação cível, tendo o voto condutor do acórdão registrado que
“
A omissão do Poder Público Estadual em não incluir o irmão deficiente, inválido e dependentemente econômico de servidor público segurado do IPAJM, no rol de dependentes destes para fins de obtenção da pensão por morte, não pode justificar afronta às diretrizes e garantias constitucionais das pessoas com deficiência, as quais têm direito de receber a proteção de todos para lhes assegurar o máximo de dignidade em sua vivência, principalmente quando se verifica que este direito é assegurado aos irmãos de segurados do INSS e do Regime Próprio de Previdência
dos servidores públicos federais
”
.

A respeito desta questão ainda foi ressaltada a possibilidade de
“
u
tiliza
r
a mesma
ratio decidendi
que justificou a
formação do precedente vinculante pelo Supremo Tribunal Federal no Tema Repercussão Geral nº 1.097, segundo a qual o princípio da igualdade substancial, previsto
tanto em nossa Carta Constitucional quanto na Convenção Internacional sobre o Direito das Pessoas com Deficiência,
deve assegurar aos servidores estaduais e municipais a mesma prerrogativa que é garantida em situações análogas aos servidores públicos federais quando há omissão nas suas respectivas legislações, especialmente quando envolve a implementação de direitos de pessoas com deficiência”
.

Além de não ser o caso de aplicação da tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema Repercussão Geral nº 698
2
, a qual é destinada a suprir a omissão estatal na implementação de políticas públicas, e não em relação à lacuna legislativa para a concessão de específico benefício previdenciário, verifica-se que também foi frisado no voto condutor do acórdão embargado que
“
como tanto o Regime Próprio de Previdência dos servidores públicos da União quanto o Regime Geral de Previdência Social dispõem que o irmão inválido, deficiente e dependentemente econômico do segurado é considerado dependente para fins de concessão da pensão por morte, a lacuna existente na legislação do Estado do Espírito Santo que trata da matéria (LCE nº 282/2004) deve ser integrada para
garantir a mesma prerrogativa neste âmbito da federação, em respeito aos princípios da isonomia e da dignidade da pessoa com deficiência
e com apoio nas normas dispostas nos arts. 4º e 5º da LINDB”
.

Como se vê, ao contrário do asseverado pelo instituto de previdência embargante, o voto condutor do acórdão embargado não foi omisso e nem partiu de premissa fática equivocada ou contraditória para concluir pelo desprovimento do precedente recurso de apelação cível, pois a interpretação lógico sistemática do ordenamento jurídico e os institutos previstos nos arts. 4º e 5º da LINDB possibilitaram a conclusão adotada no precedente julgamento no sentido da possibilidade de concessão da pensão por morte ao irmão curatelado, deficiente e dependente econômico, não podendo ser reaberta a discussão a respeito da exegese utilizada por este colendo órgão colegiado nesta via aclaratória.

A autarquia estadual embargante pretende conferir outra interpretação às normas constitucionais e legais que tratam da matéria litigiosa, pois não se conforma com a conclusão que foi adotada no julgamento anterior, entretanto isto não pode ser efetuado na via dos embargos de declaração, que não se prestam para tanto. A matéria já foi devidamente enfrentada e esclarecida durante o precedente julgamento do recurso de apelação cível, com base em fundamentação aplicável ao caso concreto, não podendo o embargante buscar reexaminar a questão sob a roupagem de algum dos vícios constantes no art. 1.022 ou de suposta necessidade de prequestionar dispositivos constitucionais ou legais.

Caso uma das partes não se conforme com o resultado do julgamento, deverá interpor o recurso adequado, e não buscar o reexame da matéria por meio dos embargos de declaração, os quais não se prestam para tanto,
principalmente quando todos os dispositivos constitucionais e legais
mencionados durante o trâmite processual e, especificamente, nas razões recursais
já tinham sido devidamente prequestionados no julgamento precedente
.

Ante tais considerações,
conheço
dos embargos de declaração e, no mérito,
nego-lhes provimento
.

É como voto.

1
Admite-se também sua interposição, em caráter excepcional, na hipótese em que o julgado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada, mas relevante para a solução da lide.

2
2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto da Relatora.